Tribunal: TJMT
Processo: 1006948-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006948-89.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A
AGRAVADO: KELLY REGINA DA COSTA
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar n. 1000149-04.2022.8.11.0041 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por BANCO GMAC S.A. de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Kelly Regina da Costa, oportunizou a purga da mora com o pagamento do valor atualizado da parcela de n. 21 do contrato de financiamento, bem assim que, efetuado o pagamento, determinou a restituição do veículo, objeto da lide.
O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de afastar a mora e ter o veículo restituído com o pagamento parcial de somente uma parcela, que a inadimplência provocou o vencimento antecipado da integralidade da dívida, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/969.
Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, no mérito, requer o provimento do recurso para a sua reforma e consolidar a posse e a propriedade do bem em suas mãos.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende a suspensão da decisão que autorizou a purga da mora pelo pagamento da parcela vencida n. 21 do contrato de financiamento.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pese a relevância dos argumentos trazidos pela instituição financeira agravante, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Observa-se que questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, mostra-se prudente, por ora, manter os efeitos da decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10